Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729273-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JOSE MATIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 161862192 do processo referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo espólio de José Matias em desfavor do ora agravante, processo n. 0104919-32.2004.8.07.0001, entendeu estar regularizada a situação processual da parte exequente, nos seguintes termos: Tendo em vista a suspensão do curso processual em razão da notícia de óbito da parte (ID 152954877), com posterior regularização, sendo o espólio representado pela inventariante (IDs 161737275 e 161737278), tem-se a retomada do curso processual. Nesse passo, aguarde-se o prazo preclusivo atinente à decisão de ID 151496530, prosseguindo-se em seus termos. Na origem, o executado opôs embargos de declaração (Id 149650705 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 163255637 do processo de referência, grifos nossos): Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 161862192, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Entrementes, ressalte-se que se cuidou de regularização da representação processual (art. 76 do CPC) e não de habilitação (art. 687 e seguintes do CPC) -- de sobremodo diante da ausência de partilha, não havendo sucessão de parte --, bem como não se confunde com a partilha ou sobrepartilha, judicial ou extrajudicial, do bens/direitos do espólio. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Em razões recursais (Id 49195703), narra o agravante se tratar de cumprimento de sentença em que o exequente faleceu no curso do processo. Conta ter o ex-patrono informado a existência de herdeiros, os quais não o contrataram para prosseguir no patrocínio do feito. Intimados, os herdeiros compareceram aos autos, ao que o juízo de origem determinou a intimação da nova causídica para prestar esclarecimentos acerca da abertura do inventário. Diz ter a parte adversa peticionado aduzindo que “o espólio de José Matias encontra-se pendente de inventário e partilha, sendo designada inventariante a Sra. Edinalda de Araújo Matias”. Informa não ter sido demonstrada a abertura do procedimento de inventário. Noticia ter o juízo a quo intimado novamente a parte para trazer aos autos o termo de inventariante e o instrumento de mandato em nome do espólio. Realça ter a parte contrária apresentado “termo de compromisso de inventariante” absolutamente ineficaz ao Id 161737274 do processo de referência. Diz se tratar de instrumento particular. Insurge-se contra a decisão agravada, que afirmou estar regularizada a representação processual da inventariante. Frisa ter o juízo determinado anteriormente a intimação dos herdeiros, “para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. Reforça terem os herdeiros apresentado instrumento particular de termo de inventariante. Frisa não ter sido intimado da petição de habilitação, em afronta ao art. 690 do CPC, para que a pudesse impugnar. Leciona ter o procedimento de habilitação natureza jurídica de ação-incidente, não se tratando de mero incidente processual. Menciona o art. 690 do CPC, que faz referência a citação, e o art. 691, também do CPC, que estabelece autuação em apartado e instrução probatória. Aduz que “ainda que não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja ação-incidente ou incidente processual, imprescindível que se oportunize à parte adversa o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, equivocou-se o d. juízo quanto ao procedimento legal esculpido no art. 687, do CPC”. Observa ter a anterior decisão de Id 159906295 determinado diversas diligências para se aferir se tratar de hipótese de sucessão processual ou de mera indicação de inventariante, pelo que defende a necessidade de ter sido instado a se manifestar antes do deferimento da sucessão e da retomada do feito. Salienta não haver notícias de inventário, pois “não houve processo judicial ou extrajudicial para tratar do inventário, sua fase e, inclusive, se seria o inventário legítimo ou não”. Enfatiza que “se já realizada a partilha, os herdeiros são os legítimos para perseguir, em juízo, sua cota-parte. Se não realizada, aí sim o espólio possui legitimidade, nos moldes do art. 75, VII, do CPC. Por isso, necessária a abertura do procedimento da habilitação, nos moldes do art. 687, do CPC. Por ser oportuno, a parte tivera a legítima confiança de que o procedimento seria aberto e que esta seria intimada para se manifestar, conforme art. 690, do CPC. Agora, meses depois, depois de já transitada em julgado a decisão, o juízo, - que antes havia indicado pela habilitação - surpreende a parte apontando não ser necessária a instauração do procedimento”. Sustenta a ocorrência de preclusão judicial e comportamento contraditório por parte do juízo de origem. Assevera que “não restam dúvidas de que a r. decisão ora agravada, por não observar o procedimento do art. 687 e seguintes do CPC e, ainda, por caracterizar comportamento contraditório do d. juízo, deve ser reformada”, pelo que requer “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para determinar a intimação desta Agravante para se manifestar sobre o pedido de habilitação, observando-se o regular procedimento do art. 687, do CPC”. Brada impossível reconhecer a legitimidade do termo de inventariante colacionado aos autos ante a invalidade do documento. Pontua que “não fosse o error in procedendo e, ainda que se considere ser o caso de regularização da representação processual e não da habilitação, o que se admite apenas ad argumentantum tantum, a conclusão lógico-jurídica do que se tem nos autos somente pode ser pela habilitação”. Diz que o termo apresentado aos autos é instrumento particular, não judicial ou extrajudicial. Reforça não ter ocorrido nomeação de inventariante. Revolta-se contra o acolhimento de instrumento particular em evidente afronta aos ditames legais previstos nos arts. 610 e 617 do CPC. Ressalta que “O próprio termo diz que há nomeação, mas não diz por quem!! Pelo juízo? Pelos demais herdeiros? Há escritura pública?”. Frisa constar o número dos autos de origem no termo de compromisso de inventariante, embora o juízo de origem cível não detenha competência para processar inventário e nomear inventariante. Invoca o art. 28, I, da Lei no. 11.697/2008. Assevera incumbir ao juízo da Vara de Órfãos e Sucessões a resolução de demandas desta natureza. Diz necessário regularizar o procedimento de habilitação. Reafirma a total inaptidão do termo de compromisso apresentado aos autos para representar o espólio. Requer “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer a inaptidão do termo de compromisso de ID 161737278 para gerar efeitos jurídicos, quiçá valer-se de representação do espólio exequente dos autos na origem e determinar a observância do procedimento do art. 687 ou a intimação da parte para regularizar a questão, nos moldes do art. 687 e seguintes do CPC”. Aduz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo para serem sobrestados os efeitos da decisão agravada, até julgamento final deste agravo de instrumento. Ao final, requer: a) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão do feito, até ulterior julgamento deste recurso; b) a intimação da Agravada para, caso queira, apresentar contraminuta ao presente recurso; c) seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, confirmando-se a tutela recursal, reformar a r. decisão ora agravada determinar o processamento do feito conforme art. 687 e seguintes do CPC, com a abertura do procedimento de habilitação, e, ainda, desconsiderar o termo de compromisso de ID 161737278, já que não preenche os requisitos legais para tanto. Preparo regular (Id 49195707 e 49195706). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ausência de interesse recursal em relação ao pedido de efeito suspensivo No caso, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Perdeu utilidade o pedido para “deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão do feito, até ulterior julgamento deste recurso” (Id 49195703, p. 13). Assim o afirmo porque, após determinação do juízo de origem para “prosseguimento do feito, vale dizer, executivo, de modo que a qualquer momento poderá a parte sofrer atos executivos em sentido estrito sem a observância do devido processo legal e, ainda, sem que a parte exequente seja efetivamente indicada”, foi lavrada a certidão de Id 166164827 do processo de referência atestando a interposição do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual a Secretaria deixou de certificar a preclusão do ato judicial de Id 163255637 do processo de referência. Diante do registro feito pela Secretaria do Juízo, o magistrado de primeira instância proferiu decisão (Id 166166728 do processo de referência) nos seguintes termos: Diante do teor da certidão de ID 166164827, aguarde-se o julgamento do recurso interposto, tendo em vista que a que a Decisão de ID 151496530 condicionou o prosseguimento do feito à preclusão. I. Ora, a determinação de sobrestamento do curso do processo em primeiro grau de jurisdição atende plenamente ao interesse deduzido pela parte agravante em tutela liminar recursal. Assim, por falta de utilidade e necessidade não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que verificada a ocorrência de causa superveniente a ensejar a perda do interesse recursal,. O recorrente alcançou situação jurídica que o favorece com o comando estabelecido nos autos de origem de sobrestamento da tramitação do feito. Plenamente atendido está seu interesse pela decisão de Id 166166728 do processo de referência, que condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento dos presentes autos. Evidente, portanto, que nenhuma utilidade aferirá o agravante com o deferimento do efeito suspensivo vindicado, porque, como dito, os autos estão sobrestados na origem até julgamento do presente recurso. Desta feita, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante ao item "a" de seus pedidos (Id 49195703, p. 13). 2. Da admissão do recurso O agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Retifique-se a autuação para fazer constar, como parte agravada, “Espólio de José Matias”, não "José Matias". Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora